Tribunal: CARF
Processo: 10580.726908/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726908/2014-21
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.200 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BANCO ALVORADA S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas. As receitas
decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias, incluindo as
receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo da
contribuição para as instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do RE
585.2351/MG.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros sobre o capital próprio (JCP), auferidos pelos bancos, decorrentes da
participação no patrimônio liquido de outras sociedades, constituem receita de
natureza financeira, própria da entidade, não se confundindo com dividendos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori
Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que negaram provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello
(relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726908/2014-21
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL e pelo Contribuinte BANCO ALVORADA S.A., com fulcro no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3401-005.810, de 25 de
fevereiro de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, que deu parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer os créditos em
relação a juros sobre o capital próprio, em função do REsp 1.104.184/RS, e receitas de locação
de imóveis. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2000
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei Federal 9.718/1998 não
alcança as receitas operacionais das instituições financeiras, de forma que devem
compor a base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins, em razão de provirem do
exercício de suas atividades empresariais.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Durante a vigência da redação original da Lei Federal 9.718/1998, a remuneração sobre
juros sobre o capital próprio, a despeito de ser tratada como “receita financeira”, não
pode ser considerada uma receita típica de instituições financeiras, vez que se trata de
efetiva receita decorrente de participações societárias perante outras pessoas jurídicas,
não se coadunando com o objeto social da Recorrente.

A Fazenda Nacional interpôs recurso especial suscitando divergência
jurisprudencial com relação à matéria incidência da tributação pelo PIS e pela COFINS sobre
as receitas de juros de capital próprio (JCP). Para comprovar o dissenso, colacionou como
paradigma o Acórdão no 3201-004.191, de 29 de agosto de 2018.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

Em exame de admissibilidade, nos termos do despacho s/no - 4a Câmara, de 03 de
junho de 2019, proferido pelo ilustre Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção, foi dado
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
O Sujeito Passivo, por sua vez, apresentou recurso especial alegando divergência
quanto à base de cálculo das instituições financeiras, sustentando que as receitas financeiras
provenientes da aplicação de seu próprio capital de giro e de terceiros são excluídas da base
de cálculo. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos
no 3201-003.653 e 3201-003.264.
Na mesma oportunidade, o Contribuinte BANCO ALVORADA S.A. apresentou
contrarrazões ao apelo especial da Fazenda Nacional, postulando, preliminarmente a sua
negativa de seguimento e, no mérito, a sua negativa de provimento.
Foi dado seguimento ao recurso especial do Sujeito Passivo, consoante despacho
3a Seção de Julgamento / 4a Câmara, de 14 de fevereiro de 2020, por ter sido comprovada a
divergência jurisprudencial.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
1.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

Alega o Contribuinte, em sede de contrarrazões, a impossibilidade de ser
conhecido o recurso especial da Fazenda, pois:

[...] a questão discutida no v. acórdão no 3201-004.191 dizia respeito tão
somente à natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio, isto é, se eles teriam
natureza de dividendos, hipótese em que estariam excluídos da base de cálculo do PIS
e da COFINS por força do inciso II do parágrafo 2o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, ou
de receitas financeiras, hipótese em que não estariam albergados pela referido
exclusão legal, tendo sido ao final decidido que tais receitas teriam natureza
financeira, e não de dividendos.
[...]
Como se vê, o v. acórdão recorrido em nenhum momento chegou a analisar
a natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio, mas apenas se tal
remuneração, “a despeito de ser tratada como ‘receita financeira’”, decorreria
do exercício das atividades típicas pelo Recorrido previstas em seu estatuto social,
o que, em caso positivo, ensejaria a tributação pelo PIS/COFINS.
Todavia, muito embora tenha constituído a única razão de decidir do v.
acórdão recorrido, o acórdão paradigma indicado pela Fazenda Nacional não
examinou a questão de que “a remuneração sobre juros sobre o capital próprio
(...) não pode ser considerada uma receita típica de instituições financeiras”,
motivo pelo qual a referida decisão não se presta a suscitar a divergência de
interpretação da legislação tributária necessária ao processamento do recurso
especial da Fazenda Nacional.
[...]
No despacho de admissibilidade do recurso especial da Procuradoria da Fazenda
Nacional, restou consignado que foi demonstrada a divergência jurisprudencial, nos seguintes
termos:
[...]
Estando atendidos os pressupostos regimentais que viabilizam o presente exame
de admissibilidade, passa-se à análise da divergência propriamente dita.
A Procuradoria noticia que o acórdão recorrido entendeu que a remuneração
sobre juros sobre capital próprio não pode ser considerada uma receita típica de
instituições financeiras e, consequentemente, que tal valor não pode integrar a base de
cálculo das contribuições ao Pis e Cofins.
Argumenta que, em situação análoga a que ora se discute, o Acórdão paradigma
no 3201-004.191, de 29 de agosto de 2018, reconheceu que os Juros sobre Capital
Próprio podem ser incluídos na base de cálculo de Pis e Cofins.
Explica que, caso fosse aplicado o entendimento do paradigma ao caso em tela,
o Recurso Voluntário do contribuinte teria sido improvido.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

O acórdão apresentado a título de paradigma presta-se para a análise da
divergência alegada, pois foi proferido por colegiado distinto, não foi reformado antes
da propositura do recurso e tampouco contraria decisão que vincula o CARF.
A respeito da matéria ora discutida, assim se manifestou o acórdão recorrido
(grifos do original):
No presente processo, a Recorrente pleiteia crédito de COFINS no montante calculado
sobre a diferença entre a totalidade de receitas operacionais e a receita de prestação
de serviços bancários (conta 7.1.7.00.00.9), entendendo, a despeito do entendimento
acima esposado, que somente as atividades de prestação de serviços bancários
poderiam vir a ser objeto de incidência das contribuições sociais, ignorando que a
atividade bancária per si não se restringe, por óbvio, aos serviços prestados aos
clientes.
Adicione-se aos argumentos anteriores que a própria Lei Federal 9.718/1998 partiu da
premissa que as receitas financeiras geradas nas atividades das instituições bancárias
eram tributadas, quando previu, em seus parágrafos 5o e 6o, hipóteses específicas de
dedução:
(...)
Assim, todas as receitas decorrentes da atividade bancária, seja pela prestação de
serviços, seja pela fruição de resultados financeiros dos ativos próprios e de terceiros,
devem ser tributadas pelas contribuições sociais, observadas das deduções acima.
Por outro lado, a remuneração sobre juros sobre o capital próprio, a despeito de ser
tratada como “receita financeira”, não pode ser considerada uma receita típica de
instituições financeiras, vez que se trata de efetiva receita decorrente de participações
societárias perante outras pessoas jurídicas, não se coadunando com o objeto social da
Recorrente, nos termos do RE 1.104.184/RS, do STJ, julgado sob efeitos do artigo 543C
do antigo CPC.
Sob a mesma ótica, não é possível admitir na base de cálculo das contribuições as
receitas decorrentes da locação de imóveis, eis que essa atividade não se encontra
contemplada no seu contrato social.
Trata-se, portanto, de resultados que não decorre da atividade bancária, de forma que
a parcela do lançamento referente a essa rubrica deve ser cancelada.
O paradigma, Acórdão no 3201-004.191, apresenta a seguinte ementa (grifos do
recorrente):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
MATÉRIA SUBMETIDA AO PODER JUDICIÁRIO. RENÚNCIA À DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. Não se conhece da matéria submetida ao Poder Judiciário,
aplicação da Súmula Carf no 1.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. Os juros de mora incidem sobre a
multa de ofício, conforme interpretação sistemática da legislação pertinente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA DE
RECEITAS FINANCEIRAS OU DIVIDENDOS. Os juros sobre capital próprio, para
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

fins tributários, não têm natureza de dividendos, podendo ser incluídos na base de
cálculo de Pis e Cofins nos casos em que as receitas financeiras a compõem.
Recurso Voluntário Conhecido em Parte. Da parte conhecida, Negado Provimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer da
matéria relativa à inclusão das receitas financeiras na base de cálculo do PIS/Cofins,
por concomitância de matéria na esfera judicial, e, quanto às demais matérias, por
maioria de votos, em negar provimento ao Recurso. Vencidos, quanto à incidência de
juros sobre a multa de ofício, os conselheiros Tatiana Josefoviz Belisário, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima e Leonardo Vinícius Toledo de Andrade.
Transcreve-se, a seguir, os excertos do paradigma que tratam da matéria objeto
da presente análise:
Trata-se, fundamentalmente, da tributação de Pis e Cofins sobre receitas de Juros
sobre Capital Próprio.
(...)
No presente caso, se discute a natureza jurídica das receitas de Juros sobre Capital
Próprio. Se forem receitas financeiras, podem ser tributadas, a depender do Mandado
de Segurança impetrado. Se forem receitas de dividendos, não seriam tributáveis, nos
termos do art. §2o, II do art. 3o , da Lei 9.718/98, com a redação então vigente:
(...)
Para aferir essa natureza, tomo de empréstimo excerto do voto-vencedor no Resp
1.200.492/RS, da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques, e que tramitou sob o
rito dos recursos repetitivos, por muito bem fundamentado e detalhado.
(...)
Fazendo meus tais fundamentos, decorre que os Juros sobre Capital Próprio não são,
para fins tributários, considerados dividendos, mas como receitas financeiras.
Esclareço que a não tributação dos juros sobre capital próprio, na vigência da Lei
9.718/98, conforme referência da ementa do acórdão transcrito, se refere a empresas
não financeiras, e portanto, não se aplica ao presente contexto, nos quais as receitas
financeiras podem ser tributadas, a depender do resultado da ação própria, conforme
relatado.
Em outras palavras, nos casos em que a receita financeira é tributada (Leis
10637/2002, 10833/2003 e 9.718/98 para entidades financeiras), os juros sobre capital
próprio são tributados. Nos casos em que a receita financeira não é tributada (Lei
9.718/98, demais entidades), os juros sobre capital próprio não são tributados, posto
que não são tributadas as receitas financeiras.
Além disso, conforme citado no acórdão, e para confirmar a exegese da natureza dos
juros sobre capital próprio, no caso de contribuições não cumulativas, tem-se
estabelecido que compõem a base de cálculo das contribuições, conforme art. 1o do
Decreto 5.442/2005, então vigente:
(...)
Mais uma vez, embora no presente caso não se trate de regime não cumulativo, a
compreensão da natureza dos juros sobre capital próprio como receita financeira, para
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

fins tributários, é adotada pelo referido Decreto, posto que prevê sua tributação no
regime não cumulativo.
Assim, caso sejam tributáveis as receitas financeiras da recorrente, a depender do
resultado do Mandado de Segurança impetrado, os juros sobre capital próprio
comporão a base de cálculo das contribuições, como receita financeira.
Destaca-se, por oportuno, que o Acórdão no 3201-004.191 foi integrado pelo
Acórdão de Embargos no 3201-005.285, nos termos a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO. Caracterizada
a omissão do acórdão embargado, integra-se a decisão com a apreciação da matéria
omissa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. JCP. NATUREZA DE DIVIDENDOS OU JUROS.
RESP1.373.438/RS. O Resp 1.373.438/RS, com trâmite sob o rito dos recursos
repetitivos, trata da natureza dos JCP para fins societários específicos, sendo
impertinente para tratar da natureza dos JCP para fins tributários, o que foi apreciado
pelo Resp 1.200.492/RS, também sob o rito dos recursos repetitivos.
Embargos Acolhidos em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos declaratórios, a fim de incluir a distinção do presente caso
ao paradigmavinculanteResp1.373.438/RS.
Mediante análise dos autos, vislumbro a similitude das situações fáticas
verificadas nas decisões em comento, motivo pelo qual entendo que está configurada a
divergência jurisprudencial apontada.
De fato, enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que os Juros Sobre o
Capital Próprio recebidos não integrariam as receitas financeiras, componentes da
base de cálculo das contribuições de instituições financeiras, no acórdão indicado
como paradigma, entendeu-se que esses Juros Sobre o Capital Próprio têm, para fins
tributários, a natureza de receitas financeiras e, portanto, integram a base de cálculo
dessas contribuições.
[...]
Conforme exposto no despacho de admissibilidade, entende-se estarem presentes
os pressupostos para comprovação da divergência jurisprudencial. Com a devida vênia ao
entendimento contrário, parece-me que em ambos os julgados, recorrido e paradigma, analisou-
se a possibilidade de inclusão do montante relativo a JCP no conceito de receitas financeiras e,
por conseguinte, na base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS. Enquanto no
julgado recorrido entendeu-se que não há natureza de receita financeira, no julgado
paradigmático a solução emprestada foi oposta, em linha com a pretensão da Fazenda Nacional.
Assim, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

1.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015.

2
Mérito
No mérito, a controvérsia dá-se em torno do conceito de faturamento das
instituições financeiras, especificamente quanto à COFINS no regime cumulativo pago sobre (1)
as receitas de juros sobre capital próprio (JCP), no recurso da Fazenda Nacional; e (2) as receitas
financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos próprios e/ou de terceiros, matéria em
discussão no recurso especial do Contribuinte.
No recurso especial, o Contribuinte reitera as alegações de que não devem ser
incluídas no conceito de receitas operacionais das instituições financeiras aquelas provenientes
da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros, em consonância com o entendimento exarado
pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE no 585.235, em sede de repercussão
geral, declarando a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições
pelo §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98.
Assim, sustenta o Contribuinte que, além de auferir receitas decorrentes do
exercício das suas atividades típicas, realiza operações no seu próprio interesse, auferindo
receitas financeiras em relação à aplicação do seu próprio capital de giro, único ponto que
remanesce em discussão no presente recurso especial. Acrescenta que “quando estas operações
são realizadas no seu único e exclusivo interesse, evidentemente não há intermediação
financeira, posto que não há como se falar em intermediação sem uma terceira parte envolvida,
nem tampouco prestação de serviços, uma vez que ninguém presta serviço para si próprio”.
Entende-se assistir razão ao Recorrente, merecendo ser reformado o acórdão
recorrido na parte em que determinou a inclusão das receitas financeiras decorrentes de aplicação
de recursos próprios da instituição financeira ou de terceiros na base de cálculo da contribuição
para o PIS, devendo ser deferido o pedido de restituição nessa parte.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito
de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da
repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

9/RS e 346.084-6/PR. Os fundamentos da decisão foram sintetizados na seguinte ementa, in
verbis:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL00208-02 PP-00871)
(grifo nosso)
Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS – RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de
tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional
o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta
para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada. (RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n.
133, 2006, p. 214-215)
(grifo nosso)
A declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e
da COFINS estabelecido pelo §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, passando a constituir-se o
faturamento unicamente como sendo a receita operacional da pessoa jurídica, composta pela
venda de mercadorias, prestação de serviços ou da combinação de ambas, aplica-se também à
determinação da base de cálculo das referidas contribuições para as instituições financeiras.
Não se ignora que há discussão específica em sede de repercussão geral no âmbito
do STF sobre a conceituação do termo “receitas financeiras” para as instituições financeiras e
entidades constantes no §1o, do art. 22, da Lei no 8.212/91 – Tema no 372, tendo como leading
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

cases os RE no 609.096 e 880.143. Referido julgamento ainda não foi concluído, inexistindo
definição vinculante do termo “receitas financeiras”.
No entanto, a existência de repercussão geral quanto à definição do termo
“receitas financeiras” para as instituições financeiras, não tem o condão de invalidar a conclusão
pela aplicação da declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, no
sentido de que pode ser tributado somente o resultado obtido mediante a venda de mercadorias,
da prestação de serviços ou da venda de mercadorias e prestação de serviço.
No caso dos autos, os ganhos do Sujeito Passivo decorrentes da aplicação de
recursos próprios não podem ser considerados como faturamento, tendo em vista não decorrerem
de prestação de serviços pela instituição financeira, dos quais resultam as receitas típicas de sua
atividade.
Esse entendimento já foi prolatado por esta 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, espelhado no Acórdão no 9303-005.051, de 15 de maio de 2017, cujo voto
vencedor foi redigido pelo Nobre ex-conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, deixando claro
que as receitas decorrentes de aplicação de recursos próprios não integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS, pois não se constituem em receita operacional, in verbis:

[...]
Com efeito, entendemos que a razão está com o relator do voto vencido,
o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
O que temos aqui é uma ação judicial em que se reconheceu a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo preconizado no § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998, afastando, de conseguinte, a incidência da Cofins
sobre as “receitas financeiras”. Contudo, conforme nele brilhantemente exposto,
não há, nas decisões judiciais nela prolatadas, qualquer pronunciamento a
respeito do que venham a ser, afinal, as tais “receitas financeiras” para uma
instituição financeira – mesma natureza da Recorrente.
Reconhecida, no bojo da ação judicial transitada em julgado, a
inconstitucionalidade do alargamento, a Cofins passou a incidir apenas sobre as
receitas decorrentes da prestação de serviços e da venda de mercadorias – as
chamadas "receitas operacionais" –, que inequivocamente incluem, no caso das
instituições financeiras, as receitas decorrentes da intermediação financeira, ainda que
assim contabilizada.
A Cofins não incide, porém, sobre aquelas receitas cuja origem é a aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros, as quais, conforme destacou o relator do voto
vencido, a própria fiscalização entendeu como receita financeira, não como
receita operacional, como também lá ressaltado.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso especial, também para
excluir a glosa de crédito em relação às receitas provenientes da aplicação de recursos
próprios e/ou de terceiros.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

[...]
Inequívoco, portanto, que não devem ser incluídas na base de cálculo das
contribuições para o PIS os ganhos auferidos com aplicações de recursos próprios, pois não se
constituem em receita operacional da instituição financeira.
No caso dos autos, não está em discussão a inclusão das receitas oriundas de
intermediação financeira no conceito de faturamento das instituições financeiras, mas tão
somente discutem-se os rendimentos auferidos em razão da aplicação pela administradora de
cartões de recursos próprios. No entanto, a título de reforço argumentativo, válido referir que,
como destacado na peça de defesa do Recorrente, ainda que o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007
sustente a incidência das contribuições para o PIS e a COFINS sobre as receitas de
intermediação (spread) auferidas pelos bancos, por ser considerada como prestação de um
serviço, o referido Parecer não se presta a amparar a incidência de tais contribuições sobre os
ganhos financeiros auferidos pelas instituições financeiras com aplicação de capital próprio, pois
nesse caso não há nenhuma prestação de serviço.
Nesse mesmo sentido, foi proferido o Acórdão no 3201-003.264, de relatoria do
Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em sessão de julgamento de 29/01/2018,
conforme se verifica dos seguintes trechos da fundamentação do seu voto, os quais também
passam a integrar o presente julgado como razões de decidir:

[...]
Por se tratar de "receita financeira" resultante de aplicações com recursos
próprios, o contribuinte estaria exercendo o mesmo direito concedido às
instituições não financeiras e demais contribuintes, sem distinção: o direito de
excluir da base de cálculo do COFINS as "receitas financeiras".
O STF é claro em permitir esta exclusão da base de cálculo conforme
julgamento do RE 548.422 AgR / RJ do STF, no seu parágrafo sexto:
"6. As passagens em destaque revelam uma distinção conceitual sutil, mas que pode
ser expressiva quanto aos reflexos. Um exemplo disso é a receita proveniente de
aplicações financeiras. Caso fosse adotada a definição proposta pela instância
ordinária, incidiria a Cofins sobre tal verba. Por outro lado, adotado o conceito
até então vigente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, parcela de tal
natureza seria, em tese, excluída da base econômica da contribuição."
A única hipótese que permitiu que as autoridades administrativas admitissem
que as instituições financeiras não podem excluir da base de cálculo as "receitas
financeiras", é a de que instituições financeiras prestam serviços financeiros e esta
seria uma hipótese clara de base de cálculo para incidência de COFINS de acordo com
o conceito de "faturamento" aceito pelo Supremo Tribunal Federal STF
(faturamento corresponde à receita das vendas de mercadorias, de serviços ou de
mercadoria e serviços). Vejam julgamentos dos Recursos Extraordinários 346.084
(DJ 01/09/2006 - Rel p/ acórdão Min. Marco Aurélio), 357.950, 358.273 e
390.840 (todos DJ 15.08.06 - Rel. Min. Marco Aurélio).
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

Tal premissa utilizada pelas r. autoridades administrativas que negaram o
direito creditório para o contribuinte logicamente não se aplicam às "receitas
financeiras" resultante de aplicações com recursos próprios, pois estas são
"receitas financeiras" que qualquer pessoa jurídica ou física pode obter se aplicar
seus recursos próprios e este direito está expressamente garantido pelo RE 548.422
AgR / RJ do STF mencionado acima.
Sobre as "receitas financeiras" operacionais das instituições financeiras ficou
claro o entendimento das decisões a quo, inclusive expresso que estão incluídas na
base de cálculo da COFINS aquelas "receitas financeiras" provenientes das
aplicações com recursos de terceiros, de clientes. São as situações em que o
banco aufere "receita financeira" ao realizar o serviços de empréstimo bancário,
pois os clientes pagam os juros e para estas situações as instituições financeiras
cobram tarifas e portanto se trata de uma prestação de serviço. Uma "receita
financeira" operacional, resultante de uma prestação de serviço.
Mas quais são os recursos próprios das instituições financeiras? O
embargante deixa claro quais são em seu recurso voluntário, são aqueles recursos
constantes do Patrimônio Líquidos Obrigatório, conforme disposições constantes
no Acordo de Basiléia e originalmente na Resolução do Banco Central do Brasil
BACEN n.o 2.099/94.
O contribuinte alega que para a aplicação dos recursos próprios não há
cobrança de tarifas, não há recursos de terceiros ou qualquer relação de consumo, para
fins do Código de Defesa do Consumidor. Este recursos próprios são aplicados,
investidos e geram "receitas financeiras" não operacionais.
[...]
Com fulcro na argumentação acima desenvolvida, acolhe-se o pedido do
Contribuinte com relação ao reconhecimento do direito à restituição dos valores de PIS
indevidamente recolhidos sobre as receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos
próprios.

No mérito, a controvérsia dá-se em torno da possibilidade de tributação das (1)
receitas financeiras e base de cálculo do PIS e da COFINS; e (2) receitas de juros sobre
capital próprio.
Inicialmente, tem-se que a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98,
que alargou o conceito de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para
a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na
sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-
5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR. Os fundamentos da decisão foram sintetizados na seguinte
ementa, in verbis:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL00208-02 PP-00871)
(grifo nosso)
Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS – RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de
tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional
o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta
para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada. (RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n.
133, 2006, p. 214-215)
(grifo nosso)
A declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e
da COFINS estabelecido pelo §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, passando a constituir-se o
faturamento unicamente como sendo a receita operacional da pessoa jurídica, composta pela
venda de mercadorias, prestação de serviços ou da combinação de ambas, aplica-se também à
determinação da base de cálculo das referidas contribuições para as instituições financeiras.
No caso dos autos, os ganhos do Sujeito Passivo decorrentes das receitas
financeiras não podem ser considerados como faturamento, tendo em vista não decorrerem de
prestação de serviços pela seguradora, dos quais resultam as receitas típicas de sua atividade.
No sentido de que só podem integrar a base de cálculo das contribuições para o
PIS e a COFINS devidas pelas seguradoras, os valores decorrentes de sua receita operacional, é
elucidativa a declaração de voto da Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama constante no
Acórdão no 9303-006.236, julgado em 24 de janeiro de 2018, in verbis:
[...]
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

O termo faturamento se torna importante, eis que as sociedades seguradoras
observam a sistemática cumulativa de PIS e Cofins, nos termos da Lei
9.718/98, devendo somente tributar pelas contribuições o faturamento. O termo
“faturamento” surge de uma “obrigação de fazer”. Ou seja, prestar serviço ou vender
mercadorias.
Para melhor discorrer sobre esse conceito, cabe trazer que o STF não fez
distinção sobre a variedade de ramos de atividade econômica dos contribuintes,
tampouco trouxe que faturamento equivale a todas as receitas operacionais
auferidas pelas instituições, empresas e sociedades seguradoras.
Ademais, constata-se, pelos recentes julgamentos, que o STF vem adotando o
conceito restritivo de prestação de serviços, tanto é que julgou inconstitucional a
tributação, pelo ISS, da "locação de bens móveis".
Entendeu que para ser considerado "serviço", este deve preencher os
requisitos do conceito jurídico, que é "obrigação de fazer" e, para ser tributável,
costuma-se exigir o critério "preço". O que, por óbvio, tem-se que a receita de
prestação de serviços que configura o “faturamento” das sociedades seguradoras não
pode ser confundida com a receita financeira oriundo das aplicações financeiras das
reservas técnicas.
Frise-se tal entendimento a distinção entre "serviços bancários" e "operações
bancárias" discutida pelo STF na ADIN 2.591 (aplicação do Código de Defesa do
Consumidor aos Bancos), que segue transcrita (Grifos meus):
“ EMENTA: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA
CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS
AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA
ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A
REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO
DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3o, § 2o, DO CDC].
MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 1. As instituições financeiras estão, todas
elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do
Consumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do
Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final,
atividade bancária, financeira e de crédito. 3. O preceito veiculado pelo art. 3o, §
2o, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerência com a
Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a
remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras na
exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas da sua
abrangência. 4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a
perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado
financeiro. 5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de
fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das
taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro
na economia.
6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às normas do
Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das
operações ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por
instituições financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na economia,
sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão,
pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de
eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na composição
contratual da taxa de juros.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO. 7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição do
Brasil consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos pelo
sistema financeiro nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País
e a realização dos interesses da coletividade. 8. A exigência de lei complementar
veiculada pelo art. 192 da Constituição abrange exclusivamente a regulamentação
da estrutura do sistema financeiro. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART.
4o, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À
CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA
MATÉRIA. 9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa --- a
chamada capacidade normativa de conjuntura --- no exercício da qual lhe incumbe
regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições
financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema
financeiro. 10. Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de
regulação por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A
produção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não
respeitem ao funcionamento das instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando
afronta à legalidade.
Decisão
Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação
direta, vencido parcialmente o Senhor Ministro Carlos Velloso (Relator), no que foi
acompanhado pelo Senhor Ministro Nelson Jobim. Votou a Presidente, Ministra
Ellen Gracie. Redigirá o acórdão o Senhor Ministro Eros Grau. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Não
participou da votação o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski por suceder ao
Senhor Ministro Carlos Velloso, Relator do presente feito. Plenário, 07.06.2006”
Nos termos dessa decisão, o STF firmou entendimento de que os serviços
bancários são remunerados por taxas e tarifas, e, por conseguinte, há incidência de
ISS. Tais receitas compõem, assim, o "faturamento" das instituições financeiras,
enquanto as receitas financeiras decorrentes de operações bancárias (empréstimos,
financiamentos, etc.) estão fora desse conceito, vez que não são decorrentes da
prestação de serviço das instituições financeiras.
A mesma inteligência se aplica para as sociedades seguradoras. As atividades
típicas das sociedades seguradoras compreendem tão somente a prestação de
serviço de seguro, e não as operações no mercado financeiro que, por sua vez,
devem ser observadas conforme parâmetros para a constituição de reservas
técnicas, fundos especiais e provisões para a garantia de suas obrigações.
Ensina Marco Aurélio Greco que “Adotar a soma das receitas oriundas das
atividades empresariais como critério para determinar a amplitude do conceito
constitucional de faturamento implica generalização subjetiva (basta ser pessoa
jurídica) que desconsidera o tipo de atividade e a natureza da relação jurídica
subjacente que enseja a respectiva cobrança. Com isto, (a) extrapola o conceito
pressuposto assumido pelo artigo 195, I, da CF/88; (b) desconsidera a expressa
previsão do artigo 192, § 3o que afirma que a atividade financeira não gera
faturamento; e (c) implica, de forma indireta, restaurar parte do § 1o do artigo 3o da Lei
n. 9.718 que foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.”
Nessa linha, o ilustre professor Tercio Sampaio Ferraz Jr traz que “A base de
cálculo sobre a qual pode ser exigida a Cofins na vigência da Lei n. 9.718/98,
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, restringe-se apenas à receita
oriunda efetivamente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza”.
Proveitoso trazer que somente até o advento da MP 627/13 – convertida na Lei
12.973/14, o PIS e Cofins tinha como base de cálculo o seu “faturamento” –
assim entendido como a receita de prestação de serviço.
Eis que, com o advento da MP 627/13 convertida na Lei 12.973/14, houve
extensão da base de cálculo do PIS e Cofins:
“ Art. 52. A Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“ Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
[...]”
“ Art. 2o O Decreto­Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
[...]
“ Art. 12. A receita bruta compreende:
I ­ o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III ­ o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.
[...]”
Até a edição da referida MP e respectiva lei de conversão, a receita
operacional vinculada ao objeto social não compreendia a base de cálculo das
instituições financeiras e das sociedades seguradoras, posto que, se assim não
fosse, inócuo seria trazer expressamente a inclusão das “receitas da atividade ou
objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidos nos incisos I a III”.
Nesse ínterim, a exposição de motivos é clara ao expor a intenção do
legislador – no sentido de alterar efetivamente a base de cálculo das
contribuições com o aperfeiçoamento da definição de receita bruta. Ora, o legislador
foi transparente ao trazer que tal mudança “alterou” a base de cálculo daquelas
contribuições, não dando caráter interpretativo.
E, caso tal dispositivo tivesse caráter interpretativo, somente seria assim
legitimado caso se limitasse a reproduzir o conteúdo normativo interpretado – sem
modificar, estender ou limitar o seu alcance. O que, no caso, não ocorreu. O
legislador, de fato, ALTEROU a base de cálculo das contribuições ampliando sua
base – passando a tributar pelas contribuições as receitas operacionais auferidas pelas
sociedades seguradoras.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

Não obstante a Lei 12.973, vê-se que a receita ora em discussão não está
relacionada ao seu objeto social. O que poder-se-ia entender que, ainda com o
advento dessa Lei, não seria passível de tributação pelo PIS e Cofins.
Nessa linha, o Parecer SUSEP/DITEC/GEACO/COASO/DIREF 64/2013 veio
a esclarecer literalmente, relativamente às receitas financeiras auferidas pelas
sociedades seguradoras:
“ Tendo em vista a característica da operação, entendemos ser possível
considerar que tais receitas estejam associadas às atividades ordinárias de uma
seguradora, o que permite a sua classificação no conjunto de receitas decorrentes das
atividades principais. Portanto, são receitas operacionais. Entretanto, por não
estarem diretamente relacionadas ao seu objeto social, não se enquadram no
conceito de receita bruta. ”
Nos termos do parecer, as receitas provenientes de aplicações financeiras
vinculadas a provisões técnicas não integram o conceito de faturamento do artigo 195
da Carta Magna, tampouco podem ser consideradas como relacionadas ao seu objeto
social.

Ademais, tem-se que, conforme orientação dada pela Coordenação Geral do
Sistema tributário – COSIT através do subitem 6.2 da Nota Técnica Cosit
21/06 – transcrita na página 2 do Parecer PGFN/CAT 2.773/07, para fins de
determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins “no caso de instituições
regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados, não devem ser
consideradas as receitas referentes às aplicações financeiras de recursos próprios”.
Proveitoso também trazer que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN através do Parecer PGFN CAT 2.773/2007 confirmou o
entendimento contido na Nota Técnica Cosit 21/2006 – essa emitida pela Receita
Federal do Brasil.
Reconheceu, portanto, que, de acordo com a interpretação consagrada pelo
STF desde o julgamento do RE n. o 357.950-RS, realizado em conjunto com
os dos RE 346.084-PR, 358.273-RS e 390.840-MG, faturamento significa receita
bruta, expressão que designa unicamente a soma das receitas das vendas de
bens e da prestação de serviços.
Considerou a atividade das seguradoras como prestação de serviços e o prêmio
como preço dos serviços prestados, concluindo que, por isso, apenas os prêmios
deveriam ser computados nas bases de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins
e as receitas decorrentes de aplicações financeiras não.
Não é demais trazer que nem poderiam ser tributadas pelo PIS e Cofins as
receitas financeiras oriundos dos ativos garantidores das provisões ou reservas
técnicas, considerando a norma emitida pela própria Receita Federal do Brasil –
qual seja, a IN 1285/2012 – arts. 1o, inciso IV, da Lei 9.701/98; art. 3o, § 5o, da Lei
9.718/98).
Ora, tal IN traz em seu art. 10, inciso III, que, além das exclusões permitidas no
art. 7o, as empresas de seguros privados podem excluir ou deduzir da base de cálculo
do PIS e da Cofins, entre outros, os valores da parcela dos prêmios destinada à
constituição de provisões ou reservas técnicas.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

Vê-se que a autoridade considerou que compõe a base do PIS e da Cofins os
prêmios, retirando de sua base o valor destinado à constituição de provisões e reservas
técnicas, pois não devem ser considerados “faturamento”. O que, por
conseguinte, a aplicação desses recursos também deve observar a mesma natureza de
NÃO FATURAMENTO.
É de se constatar que tal IN encontra-se amplamente vigente. No contrato de
seguro, vê-se que a receita típica pela contraprestação de serviços não confere
com a receita de aplicações financeiras que realiza em seu favor. Ainda que seja
decorrente de uma aplicação compulsória para todas as sociedades seguradoras, não se
pode confundir com sua atividade fim, pois inegável que seu objeto não seria
realizar aplicações financeiras – mas sim de indenizar os sinistros cobertos. Não
tem a seguradora a atividade de constituir reservas, tanto é assim que a própria
autoridade fazendária, por meio da IN 1285/2012 impôs a exclusão da parcela
destinada à constituição da reserva técnica.
As receitas financeiras discutidas nos autos não são provenientes de
vendas de mercadorias e de prestação de serviço ou mesmo de sua atividade fim
– não podendo ser tributadas pelo PIS e Cofins, mas sim da constituição de provisão
e reserva técnica que, por sua vez, devem ser excluídas da base do Pis e da Cofins.
Por isso que, além da IN 1285/2012, o Parecer PGFN 2.773/07 e a Nota Cosit
21/06 não se confrontam, refletindo o mesmo entendimento – qual seja, de que não
devem ser tributadas tais receitas.
[...]
Assim, não se caracterizam as receitas financeiras como advindas das atividades
empresariais típicas de uma instituição financeira aquelas decorrentes da aplicação de recursos
próprios ou de terceiros. Dessa forma, deve ser dado provimento ao recurso especial do
Contribuinte.

No que concerne aos juros sobre capital próprio, para os fatos geradores
ocorridos sob a égide da Lei no 9.718/98, como é o caso, o Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recursos repetitivos, no Recurso Especial no 1.104.184/RS, proferiu entendimento vinculante
no sentido de que “não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido durante a vigência da Lei
9.718/98”, com ementa nos seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C
DO CPCc/c ART. 2o., § 1o. DA RES. STJ 8/2008). PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃODE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE
CÁLCULO.FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO DOS JUROSSOBRE CAPITAL PRÓPRIO NO CONCEITO DE
RECEITA
BRUTA,
TENDO
EM
VISTA
ADECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART. 3o., § 1o. DALEI 9.718/98
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

(RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS).POSSIBILIDADE QUE
SOMENTE SE AFIGURA APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS10.637/02 E 10.833/03, JÁ
NA VIGÊNCIA DA EC 20/98, QUE AMPLIOU A BASE DE CÁLCULO DO
PIS/CONFINS PARA INCLUIR A TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS
PELA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTE: 1a. TURMA,RESP. 1.018.013/SC, REL.
MIN.
JOSÉ
DELGADO,
DJE
28.04.2008.
PARECERDO
MPF
PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. 1. Inicialmente, sói destacar que a anunciada violação ao art. 535, II do
CPC não ocorreu, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites
necessários e com a devida fundamentação. Todas as questões postas a debate foram
efetivamente decididas, nãotendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos
Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso dopretendido,
como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. Destaca-se, ainda, que,
tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador
obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelaspartes,
mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. Precedente: 1a. Turma,
AgRg no AREsp 12.346/RO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
26.08.2011.3. A Lei 9.718/98 (regime cumulativo) estatui que a base de cálculo do
PIS/CONFINS é o faturamento, sendo este equiparado àreceita bruta da pessoa jurídica,
tal como apregoam os arts. 2o. e3o. Este último preceito normativo estava acompanhado
do § 1o., quedizia: entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. Tal dispositivo legal fundamentava a inclusão, pelo
Fisco, dos juros sobre capital próprio - JCP - no conceito dereceita financeira, fato que
permitiria a cobrança do PIS/COFINSsobre ele.4. Todavia, a técnica adotada pelo
legislador ordinário e posteriormente ratificada pelo Fisco foi definitivamente rechaçada
pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do alargamento do
conceito de faturamento empreendido pelo art. 3o.,§ 1o. da Lei 9.718/98, tendo em vista
o quanto disposto no art. 195da CRFB, inconstitucionalidade essa que não foi afastada
com as modificações efetuadas pela EC 20/98, a qual, grosso modo, constitucionalizou
o conceito legal de faturamento ao incluir no Texto Magno, como base de cálculo do
PIS/CONFINS, também, a receita (RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG).5. Sendo assim, antes da EC 20/98, a definição constitucional do conceito
de faturamento envolvia somente a venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços, não abrangendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, tal como o legislador ordinário pretendeu. Somente após a edição da referida
emenda constitucional é que se possibilitou a inclusão da totalidade das receitas -
incluindo o JCP - como base de cálculo do PIS, circunstância materializada com a
edição das Leis 10.637/02 e10.833/03.6. Em suma, tem-se que não incide PIS/COFINS
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

sobre o JCP recebido durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02
(cujo art. 1o. entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03,tal como no caso dos
autos, que se refere apenas ao período compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002.
Precedente: 1a. Turma, REsp. 1.018.013/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe
28.04.2008.7. Parecer do MPF pelo improvimento do recurso.8. Negado provimento ao
Recurso Especial. Feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC c/c art. 2o., § 1o. da
Resolução STJ 8/2008.
(STJ - REsp: 1104184 RS 2008/0247671-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/02/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJe 08/03/2012)
Do voto do ilustre Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, extrai-se ser
“discipienda, no caso, a discussão a respeito da natureza jurídica do JCP (se equivalente a
dividendos ou a receita financeira), uma vez que a questão se refere apenas ao período
compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002, ou seja, entre a edição das leis 9.718/98,
10.637/02 (cujo art. 1o entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03, quando a base
de cálculo do PIS/COFINS era apenas o faturamento/receita bruta.”
Portanto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, mantendo-
se o acórdão ora recorrido.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e
se dá provimento ao recurso especial do Contribuinte para que sejam excluídas da base de
cálculo das contribuições para o PIS as receitas financeiras auferidas pela instituição financeira
decorrente da aplicação de recursos próprios ou de terceiros.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto as seguintes matérias: (i) do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária, quanto a “incidência da tributação pelo PIS e pela COFINS sobre as
receitas de juros de capital próprio (JCP)” e, (ii) o Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária,
quanto a “base de cálculo das instituições financeiras, sustentando que as receitas
financeiras provenientes da aplicação de seu próprio capital de giro e de terceiros são
excluídas da base de cálculo”, conforme passarei a explicar.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
O cerne da lide passa pela definição quanto a incidência (ou não) da tributação
pelo PIS e pela COFINS sobre as receitas de juros de capital próprio (JCP).
No Acórdão recorrido, restou assentado que a remuneração sobre “Juros sobre o
capital próprio - JCP”, a despeito de ser tratada como “Receita financeira”, não pode ser
considerada uma receita típica de instituições financeiras, vez que se trata de receita decorrente
de participações societárias perante outras PJ, não se coadunando com o objeto social, nos
termos do RE no 1.104.184/RS, do STJ, julgado sob efeitos do artigo 543-C do antigo CPC.
De outro lado, a Fazenda Nacional aduz sobre há sim a possibilidade de inclusão
do montante relativo a JCP no conceito de Receitas financeiras (natureza) e, por conseguinte, na
base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS.
Em recente julgamento do STF, na sessão realizada em 06/06/2018, do RE no
578.846, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutia a base de cálculo do PIS,
deixou entender que o valor relativo ao serviço de intermediação financeira, também deveria
gerar a incidência da contribuição. Trata-se, julgado em, cujo excerto da ementa que interessa ao
deslinde desta matéria, assentou que:
(...).
8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do ADCT
pelas pessoas jurídicas referidas no art.22, §1o, da Lei no 8.212/91 está legalmente
fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base
abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas
operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas
decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de
tarifas análogas a essas). (Grifei)
Nosso ordenamento jurídico indica no sentido de se estabelecer que a base de
cálculo do PIS e da COFINS, à luz da Lei no 9.718, de 1998 e da redação originária do inciso I
do art. 195 da Constituição Federal, é a receita bruta operacional (faturamento), correspondente à
totalidade dos ingressos auferidos mediante a atividade típica da empresa, de acordo com o seu
objeto social, independentemente da natureza da atividade ou da empresa.
Lei no 9.718/1998
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

Os juros sobre o capital próprio (JCP), nos termos da Lei no 9.249, de 1995,
constituem espécie de remuneração auferida pela pessoa jurídica em função do capital investido
em outra companhia, quando esta aufere lucro, proporcionando um acréscimo ao ganho obtido
com a própria valorização da empresa investida.
A própria Lei no 9.249, de 1995, dispensa tratamento fiscal diferenciado aos JCP e
aos Dividendos, estes pagos em função dos lucros obtidos pelas empresas, enquanto aqueles são
pagos como remuneração do capital nelas investidos. Os juros pagos sobre o capital próprio nada
mais são do que despesas financeiras para as empresas que os pagam ou creditam aos
investidores e Receitas financeiras para as pessoas jurídicas beneficiárias, como no presente
caso. Não se pode afirmar que os JCP foram decorrentes de aplicação de capitais próprios ou de
capitais de terceiros, visto que as aplicações realizadas têm por origem tanto capitais próprios
como de terceiros.
E esse foi o entendimento esposado por esta 3a Turma da CSRF no Acórdão no
9303-010.251, de 11/03/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que por
concordar com seus fundamentos adoto-os como razões de decidir neste voto. Veja-se principais
trechos abaixo reproduzidos:
“(...) Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por
faturamento os ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais entidades,
quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos próprios e de terceiros que
proporcionem alguma forma de ganho pecuniário, posto não ser outro o objeto social de
tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE 346.084-6/PR) a
identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo constituída por ingressos
que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de faturamento expresso no
artigo 2o, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
(...).
Dessa forma, as receitas decorrentes de juros sobre o capital próprio constituem receitas
da atividade e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da Lei no 9.718,
arts. 2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
Quanto à decisão do STJ no Resp 1.104.184/RS, sob efeitos do artigo 543-C do antigo
CPC, ao contrário do entendimento do contribuinte, não se aplica ao seu caso, porque
aquele recurso tratou contribuições devidas por empresas não financeiras. O caso
julgado foi de ampliação da base de cálculo das contribuições, nos termos do § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/1987.
No presente trata-se de empresa financeira, banco múltiplo, e as receitas tributadas
decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte, ou seja, de
intermediação financeira correspondente a investimentos em outras empresas.
Conforme demonstrado e adotado pelo próprio contribuinte, suas receitas decorreram de
suas atividades econômicas e foram contabilizadas como receitas operacionais.
Além disto, os lançamentos não tiveram como fundamento o § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, e sim os arts. 2o, e 3o, caput, §§ 2o e 4o ao 6o. Na data da lavratura dos autos
de infração, objetos dos créditos tributários em discussão, em 04/07/2011, o § 1o do art.
3o, já havia sido revogado pela Lei no 11.941/2009.
Assim, não há como aplicar, no presente caso, a decisão do STJ no Resp
1.104.184/RS”.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

Portanto, os JCP, auferidos pelos bancos decorrentes da participação no
patrimônio liquido de outras sociedades, constituem Receita de natureza financeira, própria da
entidade, não se confundindo com dividendos.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
b) Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária, quanto a “base de cálculo das
instituições financeiras, sustentando que as Receitas financeiras provenientes da aplicação
de seu próprio capital de giro e de terceiros são excluídas da base de cálculo”.
No especial, reitera as alegações de que não devem ser incluídas no conceito de
receitas operacionais das instituições financeiras (IF) aquelas provenientes da aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros, em consonância com o entendimento exarado pelo STF no
RE no 585.235, em sede de repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo das contribuições pelo §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998.
Sustenta que, além de auferir receitas decorrentes do exercício das suas atividades
típicas, realiza operações no seu próprio interesse, auferindo receitas financeiras em relação à
aplicação do seu próprio capital de giro. Acrescenta que “quando estas operações são realizadas
no seu único e exclusivo interesse, evidentemente não há intermediação financeira, posto que
não há como se falar em intermediação sem uma terceira parte envolvida, nem tampouco
prestação de serviços, uma vez que ninguém presta serviço para si próprio”.
Esta 3a Turma da CSRF, tem apreciado essa matéria em julgados recentes, como
no Acórdão no 9303-010.251, de 11/03/2020 e Acórdão no 9303-010.254, de 11/03/2020, ambos
de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que reproduzo trechos do seu voto abaixo
que, por concordar com suas razões, adoto-as neste voto como razões para decidir.
“(...) A Lei no 9.718/1998 que trata do PIS e da COFINS devidas pelas instituições
financeiras, como no presente caso, vigente à época dos fatos geradores assim dispunha:
(...)
No presente caso, conforme consta do Estatuto Social do contribuinte, trata-se de uma
entidade financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central.
No recurso voluntário, às fls. 1772-e/1819-e, mais especificamente às fls. 1796-e
(último §) e fls. 1797-e, o contribuinte informou literalmente que “Nada obstante, fato é
que a atividade de arrendamento mercantil já não mais é exercida pela recorrente.
Com efeito, tal atividade não foi por ela exercida durante todo o período objeto da
ação fiscal originária dos presentes autos de infração. Ao contrário, todas as receitas
auferidas pela Recorrente durante referido período decorreram de rendimento de
aplicações e de rendas de títulos e valores mobiliários” (destaques originais).
Segundo conta do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal às fls. 508-
e/515-e, as receitas tributadas decorreram das atividades de prestação de serviços
financeiros realizadas pelo contribuinte nos períodos autuados.
Embora, o contribuinte tenha como objeto social a prática de operações de
arrendamento mercantil, mas considerando que se trata de entidade financeira
autorizada a funcionar pelo Banco Central, as operações financeiras realizadas por ela,
aplicações no mercado financeiro e operações com títulos e valores mobiliários, de
forma contínua, classificam como serviços bancários e estavam sujeitos às contribuições
para o PIS e COFINS, nos termos dos dispositivos citados e transcritos anteriormente.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-012.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.726908/2014-21

As receitas decorrentes de aplicações financeiros e de rendas de títulos e valores
mobiliários não estão enumeradas dentre as exclusões previstas naqueles dispositivos
legais.
Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela equiparadas, por
força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por faturamento os ganhos
obtidos com operações financeiras realizadas por tais entidades, quanto à captação,
movimentação e aplicação de ativos próprios e de terceiros que proporcionem alguma
forma de ganho pecuniário, posto não ser outro o objeto social de tais sociedades.
(...).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelas
instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o advento dos §§ 5°
e 6° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, este último introduzido pelo art. 2o da Medida
Provisória no 1.807, de 28 de janeiro de 1999 (atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de
24 de agosto de 2001), transcritos anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios em aplicações
financeiras e títulos de valores mobiliários constituem receitas de prestação de serviços
e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da Lei no 9.718, arts. 2o e 3o,
citados e transcritos anteriormente.
O entendimento de que a decisão do STF no RE 585.235-1/MG deve ser aplicada ao
presente caso não procede. Conforme demonstrado nos autos, as receitas tributadas
decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte, prestação de
serviços financeiros, aplicações financeiras e operações com títulos mobiliários. Estas
receitas segundo o plano de contas do Banco Central (COSIF) constituem receitas
operacionais das entidades financeiras. Além disto, os lançamentos não tiveram como
fundamento o § 1o do art. 2o da Lei no 9.718/1998, e sim os arts. 2o, 3o, caput, §§ 2o e 4o
ao 6o. Na data da lavratura dos autos de infração, objetos dos créditos tributários em
discussão, em 04/07/2011, o § 1o do art. 3o, já havia sido revogado pela Lei no
11.941/2009.
Assim, não há como aplicar a decisão do STF no RE 585.235-1/MG.
Posto isto, temos que as receitas obtidas são decorrentes das atividades (inclusive
as de intermediação financeira), não havendo como classificar a receita pela origem dos recursos
aplicados uma vez que elas se confundem no resultado do período.
Assim, de acordo com os fatos acima expostos, nego provimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital